Tribunal: TJBA
Processo: 8001764-59.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8001764-59.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CAMACÃ PROCESSO DE 1º GRAU: 8005675-96.2025.8.05.0038 PACIENTE: DINALDO KENNED COSTA NUNES IMPETRANTES: EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA e JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMACÃ-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM RODOVIA FEDERAL (BR-101) APÓS DESENTENDIMENTO DE TRÂNSITO. CONDIÇÃO DE CAC. DESVIO DE FINALIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HISTÓRICO DE PROCESSO POR CRIME DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. QUESTÃO DE SAÚDE. HIPERTENSÃO E SÍFILIS. NECESSIDADE DE PROVA DE EXTREMA DEBILIDADE E DE INVIABILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE. ACOMPANHAMENTO E TRATAMENTO QUE VEM SENDO REALIZADOS NA UNIDADE PRISIONAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Evellen de Souza Silva Batista e Jefferson Silva Santos Araujo, em favor de Dinaldo Kenned Costa Nunes, contra decisões do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camacã/BA que converteu a prisão em flagrante (07/12/2025) em prisão preventiva (08/12/2025) e a manteve, pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), postulando-se a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está lastreada em fundamentação idônea e concreta quanto ao periculum libertatis, para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são adequadas e suficientes no caso; (iii) determinar se é cabível a prisão domiciliar, seja pela paternidade de filhos menores (art. 318, VI, do CPP), seja por alegada condição de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O decreto e as decisões de reavaliação da custódia explicitam elementos concretos que demonstram o periculum libertatis, vinculando a prisão preventiva à garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP. 4. A gravidade concreta do fato e o modus operandi evidenciam periculosidade social, pois o paciente, em tese, efetua múltiplos disparos contra veículo em movimento em rodovia federal (BR-101), após desentendimento banal de trânsito, em contexto de circulação de pessoas. 5. A condição de CAC não mitiga a necessidade da custódia, pois o caso revela desvio de finalidade do armamento, utilizado fora das hipóteses de transporte e finalidade vinculada (treino/competição), reforçando a reprovabilidade da conduta. 6. A apreensão de pistola calibre 9mm, acompanhada de 80 munições e 11 estojos deflagrados, corrobora a intensidade do comportamento e a inadequação de respostas cautelares menos gravosas. 7. A existência de procedimento e ação penal em curso por crime relacionado ao Sistema Nacional de Armas constitui indicativo relevante de risco de reiteração delitiva, afastando a tese de episódio isolado e reforçando a necessidade de contenção cautelar. 8. Predicados pessoais favoráveis (residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares) não afastam a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos do art. 312 do CPP. 9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da periculosidade evidenciada, aplicando-se o art. 282, § 6º, do CPP e afastando-se a substituição pretendida (art. 319 do CPP). 10. A prisão domiciliar ao pai de filhos menores de 12 anos não é automática, exigindo prova de imprescindibilidade aos cuidados. Além disso, a imputação de tentativa de homicídio, crime cometido com violência, inviabiliza a substituição da preventiva por domiciliar, conforme orientação jurisprudencial citada. 11. A prisão domiciliar por doença grave pressupõe prova cumulativa de extrema debilidade e de impossibilidade de tratamento no cárcere, não demonstradas, sobretudo diante de relatório médico que indica acompanhamento e tratamento na unidade prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva se mantém quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o modus operandi, legitimando a custódia para garantia da ordem pública. 2. A condição de CAC não afasta a cautelaridade quando os autos indicam desvio de finalidade e uso do armamento em contexto incompatível com a autorização administrativa. 3. A existência de procedimento/processo por delito de arma reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão. 4. A prisão domiciliar ao genitor de filhos menores exige comprovação de imprescindibilidade, sendo certo que, a imputação de tentativa de homicídio, crime cometido com violência, inviabiliza a substituição da preventiva por domiciliar, conforme orientação jurisprudencial citada. 5. A prisão domiciliar por motivo de saúde exige prova de extrema debilidade e de impossibilidade de tratamento no cárcere, o que não se verifica quando há acompanhamento e assistência médica na unidade prisional. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II; CPP, arts. 311, 312, 313, I, 282, § 6º, 318, VI, e 319; CF/1988, art. 227. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 1.006.237/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 13/08/2025, DJEN 18/08/2025; STJ, HC n. 856.543/MG, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05/11/2024, DJe 11/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 992.969/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13/05/2025, DJEN 21/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8001764-59.2026.8.05.0000, da comarca de Camacã, tendo como impetrantes os advogados Evellen de Souza Silva Batista e Jefferson Silva Santos Araujo, e como paciente Dinaldo Kenned Costa Nunes. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8001764-59.2026.8.05.0000)